Tribunal: TJMT
Processo: 1022552-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022552-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA ALVES - CPF: 101.251.806-08 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MOREIRA - CPF: 046.578.636-73 (PACIENTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA (IMPETRADO), ELIAS PEREIRA ALVES - CPF: 101.251.806-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDA REGINA SOUZA DE LANA - CPF: 859.969.982-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Doença grave não comprovada. Ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. Manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em ação penal na qual o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e feminicídio], furto e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I, III e VI; art. 155, caput; e art. 211, todos do CP);

II.
Questão em discussão

Cabimento de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por doença grave.

III.
Razões de decidir

Se não há documentos que comprovem a moléstia grave ou a falta de recursos médicos no estabelecimento prisional, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra justificada.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, III e VI; art. 155, caput; art. 211.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 825.091/SP;
RHC nº 54613/SP;
TJMT, HC 1014969-88.2021.8.11.0000;
HC nº 1007886-26.2018.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022552-22.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. ELIAS PEREIRA ALVES

DRª. NATHÁLIA STEFANIE ALVES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

LUÍS CARLOS MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIS CARLOS MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1008196-61.2022.8.11.0042)
, que indeferiu a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de
homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio], furto e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I, III e VI, art. 155,
caput
, e art. 211, todos do CP –.

Os impetrantes sustentam que o paciente é
“assíduo do ambulatório da unidade prisional, sempre com [...] sangramento grave na região do ânus”
e haveria
“impossibilidade do presidio fornecer tratamento adequado”
.

Requer a concessão da ordem para a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar

(ID 233072175
),
sem documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID
234193174
).

O Juízo singular prestou informações (ID 238159664).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

–
FEMINICÍDIO QUALIFICADO

–
Prisão Preventiva – Pedido para substituir a prisão preventiva por domiciliar – Impossibilidade – Prisão indispensável à garantia da ordem pública – Paciente que possui maus antecedentes – Gravidade concreta da conduta imputada – Impetração não instruída com documento que comprove o estado atual do paciente – Não demonstrado a impossibilidade de prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal que o paciente se encontra recolhido – Parecer pela
denegação

da ordem.
”
(Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 238371151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.8.2024, o Juízo singular indeferiu a prisão domiciliar nestes termos:

“
Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de
Luis Carlos Moreira
pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 2º, I, III e VI, c/c 2º-A, I; art. 155, caput; e art. 211; c/c art. 61, II, f, e art. 69, todos do Código Penal, tendo como vítima
Fernanda Regina Souza de Lana
.

A defesa do denunciado, requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar conforme (Id n. 158255743).

Alega que o acusado está acometido por doença grave (sangramento no anus) e que o estabelecimento prisional não tem condições para tratá-lo, razão pela pleiteou pela concessão de prisão domicilia

A defesa não juntou laudo e/ou documento que comprove a enfermidade do ora pronunciado.

As unidades prisionais possuem tratamento médico adequado e não há nos autos informação do contrário.

Diante de tais fatos, requereu a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido - id. 158777061

É o relatório. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido da defesa que ainda permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Quanto ao pedido da defesa devo destacar que, a defesa deveria provar a moléstia grave e que não há recursos suficientes para tratamento intramuros.

Ademais, os reclusos em regime fechado e/ou presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento prisional para tratamento médico adequado, diretamente junto ao Diretor do Presidio, mediante escolta. Para tanto, exige imperiosa comprovação de doença grave e a inexistência de profissionais ou aparato mínimo capaz de dar tratamento no interior do presidio.

Não há como deixar de ponderar que o denunciado encontra-se preso, por ter, em tese, praticado o crime descrito no Artigo 121, §§ 2º, I, III e VI, c/c 2º-A, I; art. 155, caput; e art. 211; c/c art. 61, II, f, e art. 69, todos do Código Penal, ambos do Código Penal, sendo necessária assim, a sua custódia cautelar como forma de acautelar o meio social e evitar a prática de novos crimes, bem como a gravida concreta da conduta, a qual demonstra a periculosidade do agente.

Diante do exposto, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR e MANTENHO a prisão preventiva de
Luis Carlos Moreira
.

No mais, aguarda-se julgamento já designado para o dia 29 de agosto de 2024, às 09h.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 233072175-fls.5)

Pois bem.

A impetração não está instruída com documento apto a comprovar o atual estado de saúde do paciente, tampouco da suposta impossibilidade de assistência médica no interior da unidade prisional.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(STJ, AgRg no HC nº 825.091/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2023;
RHC nº 54613/SP – Relator Min. Gurgel de Faria – 3.3.2015;
TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 1º.10.2021).

Com efeito,
“não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.”
(TJMT, HC nº 1007886-26.2018.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.8.2018)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar não se mostra justificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024